Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000506-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDES LUZ - CPF: 909.076.472-00 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA registrado(a) civilmente como TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR registrado(a) civilmente como ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000506-12.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

THIAGO FERNANDES LUZ

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – PAGAMENTO DO AUXÍLIO – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA FIXOU O VALOR ABAIXO DO DEVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

Dessa forma a sentença merece reforma parcial para determinar que o valor do auxílio fardamento seja correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto, que no presente caso é o de 1° TENENTE, observando a tabela do anexo I da LC n° 433/2011.

Recurso do autor conhecido e provido.

Recurso do Estado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Recorrente Estado de Mato Grosso nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a indenização pleiteada e julgar improcedente a ação.

A parte Recorrente Thiago Fernandes Luz nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor fixado pois alega estar abaixo do valor devido.

A parte recorrida Thiago Fernandes Luz apresentou contrarrazões, refutando
in totum
os argumentos carreados no recurso da parte adversa.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, Informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito a preliminar de nulidade da sentença pois foi deferido ao recorrente valor menor do que o pedido na inicial. Após a rejeição dos Embargos de declaração opostos, o autor recorreu da sentença, cabendo ao tribunal
ad quem
analisar a matéria discutida, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso inominado, não sendo necessário anular a sentença, eis que quando teve oportunidade de retratação, o juízo a quo assim não preferiu.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Conforme se extrai da inicial, o autor pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de auxílio fardamento, frente à sua promoção ao cargo de 1° TENENTE da Polícia Militar de Mato Grosso, aduzindo que, muito embora tenha sido reconhecido seu direito na esfera administrativa, não recebeu o que lhe era devido, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

Desse modo, faz jus o recorrido ao auxílio perquirido, frente à sua promoção ao Posto de 1° TENENTE.

De início, importa destacar ser inaplicável aos oficiais da PM/MT o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006.

Conforme o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrente fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos, vejamos:

“Art. 4o. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Ademais, é de se ressaltar a inaplicabilidade do disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, uma vez que se mostra incontroverso nos autos que houve o reconhecimento do auxílio na seara administrativa.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que:

“Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe: “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

Em nenhum momento, a lei fez referência à carreira do oficial, mas sim, ao posto que o servidor público ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio fardamento, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

A opção pelo legislador quanto ao termo “posto” fica evidenciada quando analisado o art. 78, § 1.o, da LC 231/2005, que em referência ao Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados, dispôs que o auxílio será pago no valor correspondente ao menor subsídio “dos praças”, fazendo referência a uma carreira.

No caso dos oficiais, optou o legislador fosse a base de cálculo “o menor subsídio DO SEU POSTO”, em evidente menção a uma qualidade/atributo pessoal do policial militar, quando poderia livremente ter feito menção “ao menor subsídio dos oficiais”.

Assim, a sentença deve ser reformada em parte pois o valor concedido foi abaixo do valor de menor subsídio DO SEU POSTO.

Vejamos a tabela do anexo I da LC n° 433/2011:

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para fixar o valor do auxílio fardamento em R$ 9.542,72(nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), tendo em vista que a promoção ocorreu em 05/09/2014.

Correção e juros conforme fixados na sentença.

A alegação do Estado em sede de recurso de que a parte recorrida não teria comprovado a compra do fardamento, se torna sem sentido algum, quando se observa que foi reconhecido o direito na esfera administrativa, não demandando maiores aprofundamentos a matéria

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do auto para fixar o valor do auxilio fardamento em R$ 9.542,72, nos termos do anexo I da LC n° 433/2011, e correção e juros conforme fixados na sentença.

Diante da sucumbência do Estado deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau, que foi o objeto do recurso do Estado de Mato Grosso, atualizado nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020